Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFÍCIO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS). VERIFICAÇÃO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EVENTUAL PENHORA DE SALÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, nos autos de no 0702248-82.2021.8.07.0003. Alega a agravante que foram esgotadas as consultas aos sistemas informatizados sem que o débito fosse quitado, razão pela qual a expedição de ofício se mostra necessária para a demonstração de eventual vínculo empregatício, que possibilite a constrição de quantias.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida. Antecipação de tutela indeferida (ID 43354756). Contrarrazões não apresentadas (art. 19, § 2o, Lei no 9.099/95).
3. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor. Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
4. Contudo, tal medida é excepcional e ganha espaço apenas quando esgotadas as medidas típicas de execução. No caso, consta penhora no rosto dos autos a ser efetivada no processo de origem, razão pela qual, por ora, existem meios menos onerosos para a obtenção do crédito.
5. Ademais, a principal finalidade do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais. Não se trata, portanto, de instrumento criado para viabilizar a obtenção do crédito pelo credor. Neste sentido: Acórdão 1647993, 07015285620228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Assim, diante da existência de meios eficazes para o adimplemento do débito e da ausência de alinhamento entre a finalidade do cadastro e o pedido da agravante, não merece reparo a decisão proferida.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.